Tribunal: STF
Processo: Rcl 76876
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.184 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por WADSON SOUZA BRANDÃO EIRELI - EPP, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, nos autos do processo n. 0012135-39.2021.8.25.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que “é executada no processo (...) onde o MUNICIPIO DE ARACAJU/SE pugna pelo pagamento no valor de R$ 3.339,51 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), referente a crédito originado pelo não pagamento de Tributos Municipais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito e que a apelação interposta não foi provida, pelo que houve a interposição de agravo interno, que foi julgado nos seguintes termos: (e-doc. 4):



    AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE À APELAÇÃO CÍVEL Nº 202400748920, RECONHECENDO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MUNICÍPIO DE ARACAJU NA EXECUÇÃO FISCAL, HAJA VISTA O PEQUENO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ QUE DETERMINA A EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESSALVA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1355208 (TEMA 1184). LEI MUNICIPAL 3.809/2009 QUE DIZ QUE O VALOR QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO É DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INTERESSE PROCESSUAL DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE. VALOR DO DÉBITO QUE CORRESPONDE A R$ 3.339,51 (Três mil trezentos e trinta e nove reais e cinqüenta e um centavos). PRECEDENTE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME



    Afirma que “decisão recorrida (...) afronta a autoridade e a eficácia do que foi decidido por essa Corte Superior de Justiça e constitui um arriscado precedente, através do qual se viola vários dispositivos legais, em especial aqueles atinentes a princípios constitucionais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo originário, e no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema n. 1.184 da Repercussão Geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.355.208:



    1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis



    6. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no julgamento de agravo interno em apelação. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    7. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, proposta para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o cabimento da reclamação, em relação ao Tema 1.184 RG. III. Razões de decidir 3. O requisito de exaurimento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, não foi cumprido, uma vez que nos autos de origem não houve a interposição de recurso extraordinário. 4. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é inadequada, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988, § 5º, II; art. 1.030, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 e Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021. (Rcl 75548 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente